Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712976-15.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A AGRAVADOS: VICTOR AUGUSTO FREITAS DE OLIVEIRA, LEONARDO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA DESPACHO BROOKFIELD MB SPE 076 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a irregularidade da aplicação do artigo1.030, inciso I, alínea b, do CPC ao caso em comento. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.21044639, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026